Tribunal: TCU
Processo: 017.764/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 502024, modalidade Pregão e Uasg 113208 (Objeto: Contratação de serviço de empresa especializada, para prestação de serviçocontinuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de elaborar, atualizar ecoordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO; prestarassessoria e atendimento em Medicina do Trabalho; Realizar a Gestão de SaúdeOcupacional para o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,Previdenciárias e Trabalhistas - e-Social - (emitir e enviar os arquivos referentes àSaúde na plataforma); Realizar o acompanhamento médico dos parâmetros e osrequisitos para constituição e manutenção dos Serviços Especializados emSegurança e Medicina do Trabalho - SESMT, regulamentado pela Norma no 04;Realizar os exames médicos complementares de Saúde Ocupacional, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas pela entidade, com o objetivo deproteger e preservar a saúde dos colaboradores em relação aos riscos ocupacionais,conforme avaliação do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização,e conforme determinado pela Norma Regulamentadora no 07; Realizar o envio dasinformações obrigatórias para o e-Social, comunicando ao Governo, de formaunificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuiçõesprevidenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, avisoprévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, instituído pelo Decreto no8373/2014, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo deReferência constante do Anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1701/2024-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estar presente o requisito de admissibilidade; b) informar à Nuclep/Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. e ao denunciante o inteiro teor desta deliberação; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.764/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.